Tribunal: TJDFT
Processo: 0708349-78.2025.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA SEGURANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo banco réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-lo a pagar à parte autora a quantia de R$ 41.758,68 (quarenta e um mil setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos).
2. Em suas razões recursais, alega a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Sustenta que não houve falha de segurança ou do sistema bancário, pois as transações contestadas foram realizadas com a utilização do cartão e da senha pessoal e intransferível da própria cliente. Afirma que a guarda da senha é de total responsabilidade da cliente e que sua negligência ao facilitar o acesso de terceiros rompe o nexo de causalidade, excluindo o dever de indenizar do banco, conforme amparado pela jurisprudência do STJ. Argumenta omissão na sentença em relação aos valores de ressarcimento, tendo em vista que deveriam ser apurados em cumprimento de sentença, de modo a não gerar enriquecimento sem causa. Requer a total improcedência da ação e a não responsabilização pelos danos materiais alegados, ou que seja aplicada a responsabilidade concorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar a responsabilidade das partes no evento danoso, bem como eventual valor a ser ressarcido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), tendo em vista que se enquadram na definição de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos arts. 2o e 3o.
5. Na ótica consumerista, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço em face do risco da atividade. Desse modo, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será excluída na ausência de defeito do serviço ou nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. (art.14, § 3o, I e II, do CDC). Ademais, nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, sendo aplicada neste caso concreto.
6. Ressalva o artigo 38, parágrafo único, da Lei 9.099/95 que não será admitida decisão condenatória que estabeleça quantia a pagar sem liquidez, ainda que o pleito inicial se apresente genérico.
7. Do contexto fático e probatório dos autos, verifica-se que os empréstimos foram realizados em condições totalmente atípicas da capacidade financeira da autora, em valores extremamente superiores à sua renda, sem comprovação nos autos de sua legitimidade ou consentimento. Desse modo, depreende-se que a parte autora foi vítima de fraude praticada por terceiros estelionatários, configurando caso fortuito interno inerente ao risco da atividade. O banco falhou em seu dever de segurança ao não bloquear automaticamente essas operações de alto valor.
8. Registra-se que é de responsabilidade dos bancos o protagonismo no processo de segurança nas operações bancárias, de modo a investir em tecnologias que estejam aptas a detectar e bloquear movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente. Resta, portanto, configurada a falha na prestação do serviço.
9. Em relação aos danos materiais, constata-se dos extratos juntados aos autos que foram creditados os seguintes valores a título de empréstimos e transferidos imediatamente para contas de terceiros: R$ 2.438,36, R$ 984,32, R$ 18.344,00, R$ 200,00, R$ 147,00, R$ 2.250,00, R$ 1.000,00, R$ 1.195,00, R$ 2.300,00, R$ 2.438,36 e R$ 10.000,00 (ID 77779327). Neste cenário, condenar o Banco a restituir valores à consumidora, quando estes sequer foram por ela legitimamente pagos, implicaria o enriquecimento sem causa da própria autora.
10. Portanto, ainda que a autora postule o ressarcimento dos valores, a declaração de inexistência do débito não configura julgamento extra petita, por ser decorrência lógica e pressuposto jurídico do pedido. Na espécie, a ocorrência de fraude bancária, diante de fortuito interno, onde os valores não reverteram em proveito ou prejuízo do consumidor, o provimento judicial deve ser readequado para apenas declarar a inexigibilidade da dívida. Essa medida visa evitar o enriquecimento sem causa da parte autora, preservando a congruência pela interpretação sistemática da petição inicial.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para declarar a inexistência dos débitos da parte autora referente às operações de R$ 2.438,36, R$ 984,32, R$ 18.344,00, R$ 200,00, R$ 147,00, R$ 2.250,00, R$ 1.000,00, R$ 1.195,00, R$ 2.300,00, R$ 2.438,36 e R$ 10.000,00, e excluir a condenação de ressarcimento dos valores.
12. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, I e II; Lei 9099/95, art. 38, p.u.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.